Tribunal: TJMT
Processo: 1005818-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005818-14.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Competência, Abuso de Poder, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO FREIBERGER - CPF: 903.073.991-68 (RECORRIDO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — VEÍCULO AUTOMOTOR — INFRAÇÃO DE TRÂNSITO — VEÍCULO ALIENADO – COMPROVADO - INFRAÇÕES PRATICADAS POR TERCEIRO — SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR — DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO — SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

Restando devidamente comprovada a alienação do veículo a terceiro, a ausência de comunicação da transferência pelo atual proprietário do veículo não pode fundamentar a decisão administrativa de suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH do antigo proprietário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1005818-14.2017.8.11.0041, impetrado por
Alessandro Freiberger
contra o ato do
Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
, para anular o processo administrativo que impôs a suspensão de direito dirigir do Impetrante, determinou a entrega da sua CNH e lhe impôs a obrigação de realizar curso de reciclagem.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 31419008).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1005818-14.2017.8.11.0041, impetrado por
Alessandro Freiberger
contra ato do Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, para anular o processo administrativo que impôs a suspensão de direito dirigir do Impetrante, determinou a entrega da sua CNH e lhe impôs ainda a obrigação de realizar curso de reciclagem.

Extrai-se dos autos que, por meio do processo administrativo n. 0698/2015/GMAPC/DETRAN-MT, o Impetrado

determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante, em razão da pendência de multas por infração de trânsito, cuja soma das penalidades atingia o total de 26 (vinte e seis) pontos, superando a pontuação máxima permitida pelo artigo 261, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Todavia, o Impetrante afirma que, dessa pontuação total, 21 (vinte e um) pontos referem-se à multas aplicadas ao veículo Fiat/UNO de placa KAL4621, vendido em maio de 2012, de sorte que não deveriam ter sido atribuídos à sua CNH.

A autarquia estadual aduziu, em sua defesa, preliminares de ausência de interesse e legitimidade processual, inviabilidade da via eleita e ilegitimidade passiva.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Inicialmente, no que se refere às preliminares arguidas pela Autarquia Estadual, o juízo
a quo
corretamente as rejeitou.

Isso porque, no que se refere à ilegitimidade passiva, como se extrai do acervo probatório, o ato coator ora questionado foi emanado de agente do DETRAN/MT, autoridade, portanto, legítima a compor o polo passivo da demanda.

Quanto às alegações de inviabilidade da via eleita e ausência de interesse
e legitimidade processual
, se confundem com o mérito da ação mandamental e ele será analisado.

In casu
,
o Impetrante afirma que, da pontuação total que gerou o processo administrativo em questão, 21 pontos referem-se a multas aplicadas ao veículo Fiat/UNO de placa KAL4621, vendido em maio de 2012, de sorte que não deveriam ter sido atribuídos à sua CNH.

Malgrado não possuir mais os documentos que comprovem sua venda para uma Garagem de Veículos em maio/2012 e, tampouco, prova da revenda do bem pela garagem à terceiro, o Impetrante juntou aos autos o andamento processual da Ação de Busca e Apreensão n. 1702-16.2016.8.11.0041 do referido veículo, ajuizada em face de seu atual proprietário, Joaquim Cunha Guimarães (Id. 10454487).

Juntou, ainda, extrato do veículo em que é possível verificar a existência de Registro de Alienação Fiduciária por “Aymoré Crédito, Financiamento e Inv.”, na data de 22/05/2012, para Joaquim Cunha Guimarães (Id. 10454487, pág. 04)

Ademais, constata-se que as multas do veículo foram registradas a partir de dezembro/2012, o que afasta a responsabilidade do Impetrante em relação à pontuação decorrente de infrações ocorridas depois de maio de 2012 e que deram ensejo à suspensão de sua CNH (Id. 10454487, pág. 04/05).

Como se sabe, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo legal, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

Contudo, a solidariedade prevista no referido dispositivo legal foi mitigada pelo STJ. No REsp 965.847/PR (
leading case
), essa Corte Superior entendeu que, inexistindo dúvidas de que as infrações não foram cometidas no período em que o Impetrante tinha a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ALIENAÇÃO DO VEÍCULO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE (ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO).

1. Na interpretação do problemático art. 134 do Código de Trânsito deve-se compreender que a solidariedade imposta ao antigo proprietário, antes de realizar no Detran a transferência, é mitigada.

2. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente.

3. Não havendo dúvidas,
in casu
, de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção.

4. Recurso especial provido.

(REsp 965.847/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008) (destaquei)

Assim, consoante o supramencionado entendimento, restando devidamente comprovada a alienação do veículo a terceiro, a ausência de comunicação da transferência pelo atual proprietário do veículo não pode fundamentar a decisão administrativa de suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH do Impetrante.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA – VEÍCULO ALIENADO - OMISSÃO QUANTO À COMUNICAÇÃO DESTE FATO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO FOI O ALIENANTE O AUTOR DA INFRAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

O alienante de veículo automotor deve sempre, na forma do art. 134 do CTB, encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade.
Todavia, tal omissão não pode culminar na recusa de fornecimento da CNH permanente ao alienante, comprovando-se que não fora ele o autor da infração cometida, que na forma do art. 148, §3o do CTB, obstaram a expedição da carteira definitiva.
(TJ/MT N.U 0010169-11.2010.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 28/05/2014)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR – APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE MOTORISTA - MULTAS DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO NEGATIVA ANOTADA NA
CNH
DO SUPOSTO PROPRIETÁRIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONTRATAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL - LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER AS MULTAS E OS PONTOS NEGATIVOS INSERIDOS NA
CNH
- VENDA VERBAL DO
VEÍCULO
– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELO ALIENANTE – ALIENAÇÃO QUE SE CONCRETIZA COM A SIMPLES TRADIÇÃO DO BEM (art. 1.267 DO CC) – INFRAÇÕES COMETIDAS EM DATAS POSTERIORES À AQUISIÇÃO DO
VEÍCULO
POR TERCEIROS - MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ - CONCESSÃO DA SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO S AUTOS DE INFRAÇÃO N. 00320488 E RE 00320487, COM RETIRADA DEFINITIVA DOS PONTOS NA
CNH
- SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1 –
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pode ser mitigado o regramento do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro quando restar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do
veículo
por terceiros, hipótese em que fica afastada a responsabilização solidária do antigo proprietário
. Precedentes (STJ AgRg no AREsp 427.337/RS, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a TURMA, DJe 01/07/2015; STJ REsp 1.418.691, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2015; STJ AgRg no REsp 1.482.835/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a TURMA, DJe 14/11/2014 MARTINS, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/11/2014).do STJ

2 – Sentença concessiva da segurança ratificada, em todos os seus termos, em reexame necessário.
(N.U 1044240-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Portanto, comprovada a alienação do bem em maio de 2012, o Impetrante não poderá sofrer sanções como a suspensão do direito de dirigir em razão de infrações de trânsito cometidas por terceiro.

Com essas considerações, e seguindo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021